Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-91.2022.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 280.307.103-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PÉRICIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO PELO INPC. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Realizada a perícia grafotécnica nos autos, restou comprovado que a assinatura constante do contrato é divergente da assinatura da autora, logo resta incontroverso a declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada a má-fé da instituição financeira, cuja conduta enquadra-se na hipótese de engano justificável.

3. Configura-se ilícito capaz de ensejar ressarcimento por dano moral o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário de pessoa idosa e de parcos recursos.

4. O valor do dano moral deve ser arbitrado em atendimento aos critérios que informam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, face ao dano sofrido.

5. Nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual.

6.
“(...) A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país”
(N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003324-91.2022.8.11.0045

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1003324-91.2022.8.11.0045, Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 de MT, promovida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado do suposto contrato. 33. CONDENO a requerida à restituição simples de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; 34. Ainda, CONDENO a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. 35. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).”.
(id. 235260177).

A autora apela e afirma que
“o valor não atende a extensão dos danos e ao caráter compensatório e punitivo. Desprende-se dos autos que além dos indevidos descontos reconhecidos pela r. sentença como aptos a configurar dano moral indenizável em razão dos fatos a sentença id 102619123 posteriormente anulada lhe impôs a pecha de DEMANDANTE PREDATÓRIA, além de litigante de má-fé”.

Narra que
“artigo 406 do CC não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1º do CTN, ou seja, 1% ao mês.”.

Sustenta que
“não se pode perder de vista que situação como a desse processo são sobremaneira comuns em especial em desfavor de idosos pensionistas, no que fica claro que ou as instituições contribuem com a prática ou não estão interessadas em evitá-los.”.

Argumenta que,
“É bom frisar no tocante a condenação de litigante de má-fé nas palavras de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA2 , que "Não basta a falta de fundamento da pretensão ou da defesa; nem é preciso que se comprove o efetivo conhecimento dessa falta pelo litigante. É necessário e suficiente que, ao ver do juiz, não pudesse aquele "razoavelmente" desconhecê-la".”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença para majorar os danos morais (id. 235260190).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 235260192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1003324-91.2022.8.11.0045, Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 de MT, promovida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado do suposto contrato. 33. CONDENO a requerida à restituição simples de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; 34. Ainda, CONDENO a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. 35. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).”.
(id. 235260177).

A inexistência do negócio jurídico é incontroversa, bastando analisar o pleito autoral quanto à majoração dos danos morais fixados na origem e o pedido de restituição em dobro.

Inicialmente, sobre o pedido de restituição em dobro, entendo que não merece provimento.

Isso porque, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, é claro ao dispor que
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em desate, a exigência de pagamento indevido pelo apelado caracteriza erro justificável, o que afasta a repetição em dobro do indébito.

Com efeito, apesar de demonstrado nos autos que o apelado foi negligente ao não se cercar dos cuidados necessários para a celebração do contrato, vitimando de fraude a apelante, não restou demonstrada má-fé de sua parte, já que também fora enganada.

Ora, os lançamentos até então efetuados pela instituição financeira se deram em consonância com o contrato firmado, ainda que por terceira pessoa que fraudou a assinatura do autor, o que evidencia que a instituição financeira não agiu com má-fé.

Logo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou a repetição simples do indébito.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 1. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a falsificação da assinatura da consumidora no contrato firmado com instituição financeira, fica demonstrado caráter fraudulento do negócio, merecendo confirmação a declaração de inexistência do débito. 2. Estando a cobrança de valores pautada em contrato cujo conteúdo e validade ainda não se encontravam sob análise judicial, a conduta da instituição financeira enquadra-se na hipótese de engano justificável, não podendo se falar em má-fé, devendo a repetição ocorrer em sua forma simples. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5631323- 38.2019.8.09.0181, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/11/2022, DJE de 16/11/2022).

Doutro tanto, a apelante não se conforma com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados para a reparação dos danos morais, por reputá-lo ínfimo.

Sabe-se que o
quantum
indenizatório fixado deve atender à finalidade de compensar os prejuízos causados, revestindo-se de caráter punitivo e pedagógico, sem deixar de considerar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

Deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é necessário sancionar o lesante a fim de que a reparação funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa prevenção geral.

Assim, verificadas as circunstâncias fáticas, a extensão do dano, a baixa monta dos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, convence-me de que o valor fixado em primeira instância em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado na hipótese, pois de acordo com os parâmetros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5. In casu, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade das assinaturas apostas, mister é manutenção da sentença que declarou inexistente o débito e condenou a instituição financeira à restituição do indébito e ao pagamento de dano moral. 6. Observados os princípios norteadores da reparação a título de dano moral, proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que se mostra razoável e proporcional ao fim colimado. 7. Corolário do insucesso recursal, majora-se a verba honorária advocatícia fixada na origem (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, Apelação Cível 5585322-82.2020.8.09.0076, Rel. Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, julgado em 29/11/2022, DJE de 29/11/2022).

Além disso, pretende a apelante que o valor da condenação sofra incidência da Taxa SELIC como forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária. Ocorre que a correção deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar a empresa segurada, na pessoa de seu único sócio, que não poderia haver a contratação do seguro com apenas dois segurados na apólice, o que não ocorreu. Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais. Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável. A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país”
(N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso apenas para determinar que a correção monetária seja realizada pelo INPC.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024